Tribunal: TCU
Processo: 003.191/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de bens, dinheiros ou valores públicos recebidos para o Festin - 11o Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema por omissão no dever de prestar contas e não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados para a execução de projeto audiovisual, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "a", "b" e c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Monte - Produções, Artes Cultura e Mídias Ltda. e Bruno Rafael Monteiro Moreira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2020 200.000,00 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar à Agência Nacional do Cinema, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a ela própria cabe a aplicação da sanção contratual de 20%, respeitados o contraditório e a ampla defesa, valendo-se, se necessário, da via judicial para cobrá-la mediante prévia inscrição em dívida ativa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis o teor da presente deliberação.